Tribunal: TJES
Processo: 5000362-81.2018.8.08.0067
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000362-81.2018.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: REINALDO RAMOS DE AMORIM
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000362-81.2018.8.08.0067

RECORRENTE:
TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO:
REINALDO RAMOS DE AMORIM

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
GUSTAVO MATTEDI REGGIANI

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSUMIDOR. TELEFONIA. INSCRIÇÃO NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. PRECEDENTES DO STJ. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS TERMOS. RECURSO IMPROVIDO

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por REINALDO RAMOS DE AMORIM em face de TELEFONICA BRASIL S.A

Em síntese, a parte autora alega que ao tentar fazer uma compra a crédito em dezembro de 2018 foi impossibilitado pois havia uma restrição de crédito junto aos Serviços de Proteção ao Crédito efetivada pela TELEFÔNICA BRASIL S.A. Por fim, afirma que buscou contato com a requerida, mas não logrou êxito em razão da demora.

Em sede de contestação, a requerida, preliminarmente, impugnou a autenticidade documental, tanto da carteira de motorista, quanto do comprovante de inscrição na SERASA. No mérito, afirma que o autor já teve contratos com a companhia telefônica, que a negativação se deu por culpa de terceiro,da ausência de falha na prestação de serviços e de prova mínima. Além disso, alegou a inexistência de danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos, para o fim de
DECLARAR
a inexistência do débito discutido na ação referente ao contrato nº 0000000113370-ES em relação ao autor e, via de consequência, confirmar os efeitos da antecipação da tutela, determinando a baixa definitiva de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito; bem como para
CONDENAR
a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigidos monetariamente, desde a data da publicação da sentença, e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data da inscrição indevida.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 4161162, o requerido interpôs Recurso Inominado, impugnando a autenticidade documental, afirma que o autor nunca foi inscrito pela empresa nos serviços de proteção ao crédito, alega a ausência na falha de prestação de serviços pela telefônica, a falta de documento que comprove a fraude, a excludente de culpa da recorrente, a multa processual excessiva e a inexistência de danos morais. Subsidiariamente, pede a redução do
quantum
indenizatório.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

A recorrente, novamente, em seu recurso, impugna a prova documental juntada pelo autor. Da mesma forma que foi decidido pelo juízo prévio, em razão dos princípios da simplicidade, da informalidade, da economia processual e da celeridade do procedimento nos Juizados Especiais, entendo que elas são suficientes para comprovar aquilo que o autor alega. Acrescenta-se que, apesar da baixa qualidade do documento de identificação, as informações essenciais estão legíveis. Por fim, conforme sustentado pelo autor em suas contrarrazões, a recorrente junta capturas de tela com pesquisas realizadas após a retirada do nome do autor dos serviços de proteção ao crédito, conforme consta em petição de Id. 4161154 datada do dia 09/04/2019.

Dessa forma, entendo pela validade da documentação juntada pelo autor.

Outrossim, em seu recurso a recorrente alega a inexistência de interesse recursal, para tal ela afirma que inexiste dano, culpa do agente e nexo de causalidade capazes de ensejar a responsabilidade da empresa. Todavia, entendo que a autora trouxe aos autos documentos que comprovem a responsabilidade da empresa pela inscrição do autor no serviço de proteção ao crédito.

Junto à inicial a autora anexou o comprovante de inscrição de Id. 4161138 pela recorrente TELEFONICA S.A., suficiente para provar a existência do dano; a culpa do agente e o nexo de causalidade.

Em vista disso, entendo que é possível identificar a existência do dano, da culpa do agente e do nexo causal que ensejam a responsabilidade da empresa. Assim, está presente o dever de reparar o dano.

Ademais, a recorrente alega que os danos morais não são devidos uma vez que a questão já foi solucionada pela via administrativa. Contudo, a partir dos documentos acostados aos autos, é possível concluir que o dano já estava configurado quando da resolução da questão, visto que a inscrição nos serviços de proteção do crédito já tinha ocorrido, o que por si só, já constitui o dano moral
in re ipsa
, acompanhando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.379.761 - SP:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÍVIDA ORIUNDA DE LANÇAMENTO DE ENCARGOS EM CONTA CORRENTE INATIVA. DANO MORAL. VALOR DA CONDENAÇÃO.

1. Inviável rever a conclusão a que chegou o Tribunal
a quo
, a respeito da existência de dano moral indenizável, em face do óbice da Súmula 7⁄STJ.

2. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral
in re ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos.

3. A quantia fixada não se revela excessiva, considerando-se os parâmetros adotados por este Tribunal Superior em casos de indenização decorrente de inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito. Precedentes.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

Em relação aos danos morais, entendo que a sentença não merece reforma visto que nos casos de negativação indevida entendo ser cabível o
quantum
de R$8.000,00 (oito mil reais), na esteira do que vem fazendo outros colegas e outras turmas, levando em consideração na fixação do dano moral a tentativa e os meios disponibilizados pelo requerido para composição extrajudicial, evitando o ajuizamento da ação, bem como a apresentação de acordos na esfera judicial quando o ato ilícito praticado for evidente.

Nessa temática tenho adotado o seguinte raciocínio nos meus julgamentos quanto a modificação do valor do dano moral arbitrado pelo juízo de piso: “
Somente em casos teratológicos e com valores irrisórios ou flagrantemente abusivos e desproporcionais é que será revisto o valor do dano fixado pelo juízo sentenciante”. Na mesma linha do STJ:

(...) 2. Quanto ao valor da indenização por danos morais, dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a alteração do valor estabelecido pelas instâncias ordinárias, a título de danos morais, só é possível quando o referido montante tiver sido fixado em patamar irrisório ou excessivo. (AgInt no AREsp n. 2.042.653/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)
.

Devo lembrar que nos últimos anos a inflação aumentou, os custos, os preços, o salário-mínimo, etc, incluindo o lucro das instituições financeiras e concessionárias de serviços públicos, não sendo razoável a justiça deixar de acompanhar essa atualização, já que o escopo do dano moral é a reparação em pecúnia do dano extrapatrimonial.

O caso em apreço, no meu sentir, não se encaixa na exceção que merece minha intervenção.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)